Tribunal: TJMT
Processo: 1000882-98.2020.8.11.0021
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000882-98.2020.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[STTELA OLIVEIRA SAUPINSKI - CPF: 943.659.892-00 (RECORRENTE), ANDERSON VALENTE ARAUJO - CPF: 315.156.651-00 (ADVOGADO), RIVA MAGNA RAMOS COSTA - CPF: 019.464.191-09 (RECORRENTE), THATTYNAY SOUSA DIAS - CPF: 058.858.131-32 (RECORRENTE), SANDRA DA SILVA PEREIRA - CPF: 062.010.181-40 (RECORRENTE), ERNANI LAABS - CPF: 035.130.611-02 (RECORRIDO), VANESSA CONCEICAO LEITE - CPF: 005.584.381-64 (ADVOGADO), MATEUS DE ALMEIDA ZANDONA - CPF: 050.925.971-51 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. RELAÇÃO AFETIVA ENTRE OS PACTUANTES. CONTRATO VERBAL DE DOAÇÃO. OBEDIÊNCIA À FORMA ESCRITA POR INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR NÃO VERIFICADA. CELEBRAÇÃO VERBAL ADMITIDA SOMENTE SOBRE BENS MÓVEIS E DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE
“ANIMUS DONANDI”.
EMPRÉSTIMO EM DINHEIRO. PAGAMENTO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade, porquanto infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença.

2.

Hipótese dos autos em que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

3.

A doação trata-se de negócio jurídico não presumível, a teor do artigo 114 do Código Civil, cuja celebração verbal somente é admitida sobre bens móveis de pequena monta (CC, artigo 541).

4.

Impossibilidade de admissão da existência de doação entre as partes sem a prova de que o doador possuía inconteste
“animus donandi”
e condição financeira compatível com o alegado “presente”
.

5.

Documentos juntados que comprovam o pagamento do empréstimo em dinheiro.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência para
“condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 26.200,00 (vinte e seis mil e duzentos reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do inadimplemento”
.

Em suas razões, em síntese, que não houve compra e venda e sim doação do veículo VW/Golf para que pudesse dar entrada em outro veículo para si, quando ainda residiam juntos.

Assevera ainda que, com o fim do relacionamento, inconformado, o recorrido passou a persegui-la e ameaça-la para que pagasse o valor do carro presenteado.

Defende que somente ficou de arcar com o valor do empréstimo de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), do qual pagou R$ 6.038,00 (seis mil e trinta e oito reais).

Requer o provimento do recurso com a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Preliminar

- Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade.

No entanto, as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

De forma semelhante, excerto desta Turma Recursal:

“(...) Rejeita -se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei no 9.099/95. (...)” (TR-MT, N.U 8016971-95.2016.8.11.0028, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Assim, rejeito a preliminar arguida e presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

- Mérito recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis os termos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...]

De início, impende destacar o depoimento da testemunha Mateus, que vendeu o veículo Jetta à requerida e recebeu o veículo Golf, do autor, em pagamento, o qual afirma que, antes dessa negociação, tinha conhecimento de que o requerente estava anunciando o seu carro (Golf) para venda, no valor de R$ 22.000,00.

Tal fato evidencia que a pretensão do requerente sempre foi vender o veículo e, com isso, aferir valores em contrapartida e não promover a doação do automóvel.

Ademais, o áudio de ID 31957311 demonstra que a requerida teria a pretensão de pagar o requerente, pela compra do automóvel Golf, só não o fazendo por não ter obtido êxito em conseguir os valores junto ao Banco Sicredi. A requerida completa, ainda, afirmando que todo o dinheiro que possuía foi repassado à testemunha Mateus, em pagamento do veículo Jetta.

Sobreleva ressaltar que a prova supramencionada não foi impugnada, em momento oportuno, pela requerida, estando preclusa e se revelando verossímil.

Outro ponto a ser destacado é a falta de plausibilidade quanto a doação do carro à requerida, no valor de R$ 22.000,00, ao passo que são várias as provas de que o requerente em diversas oportunidades emprestou dinheiro à requerida e, posteriormente a cobrou para receber quantias muito inferiores, em torno de R$ 1.000,00 ou R$ 2.000,00. Ou seja, não há razoabilidade na alegação de que o requerente teria doado o valor de R$ 22.000,00, enquanto cobra da mesma pessoa valores de R$ 2.000,00.

Tal fato se torna ainda menos crível quando a requerida faz questão de ressaltar a ausência de relacionamento conjugal entre as partes, ressaltando sempre se tratar de um relacionamento curto e apenas um namoro. Ou seja, é ainda menos plausível a doação do único automóvel do requerente à requerida, sem que houvesse ao menos um relacionamento conjugal.

Nesse ponto é importante destacar o disposto no artigo 541, parágrafo único, do Código Civil, o qual estabelece a possibilidade de doação de bens móveis, de forma verbal, somente quando de pequeno valor, o que por certo não é o caso dos presentes autos

[...]

Sendo assim, pode-se, mais uma vez, concluir pela impossibilidade de doação no caso concreto, eis que o requerente não revela condição financeira abastada, a ponto de dispor de importância de R$ 22.000,00 em doação, inclusive a pessoa que sequer possuía relacionamento conjugal, como bem ressaltado pela requerida.

E ainda, observando as conversas de aplicativo de mensagem do requerente com a testemunha Sandra (ID 40060721), verifica-se que não foi a única situação, haja vista ter utilizado o cartão de crédito dele para compras de produtos (Mary Kay) para revenda, em parceria com a testemunha Sandra, da qual recebeu o valor em dinheiro, à vista, mas parcelou a compra em três vezes (ID 40060721), o que, mais uma vez, causou indignação ao autor, conforme áudios de ID 40060725 e 40060726.

Com relação ao empréstimo informado pelo autor no valor de 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), para a parte ré, observo que o autor comprovou a transferência dos valores para a ré, como s sobressai dos documentos juntados aos autos em ID 31956377 e 31956379, ao passo que a ré não conseguiu comprovar o pagamento do referido valor, carreando aos autos apenas alguns comprovantes de pagamentos que não coincide com o valor emprestado, valores estes impugnados e demostrado que sua origem era de outra razão, qual seja, pagamento de cartão de crédito, conforme faz prova em ID 40060718 e 40060719”.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

O ponto principal da divergência entre as versões é que o autor, ora recorrido, assevera que vendeu o veículo à recorrente e não recebeu o valor, enquanto que a recorrente aduz que nada deve, por ter recebido o veículo como doação.

Pois bem. A doação trata-se de negócio jurídico não presumível, a teor do artigo 114 do Código Civil, cuja celebração verbal somente é admitida sobre bens móveis de pequena monta (CC, artigo 541).

Sobre o tema, Caio Mário da Silva Pereira1:

“Por exceção admite a lei que se realize verbalmente, em certas e especiais circunstâncias. Ainda assim, não há liberdade de forma que autorize dizer-se que ao menos estas pequenas doações são consensuais: sua eficácia está, ao revés, condicionada a que se trate de bens móveis de pequeno valor, e se lhe siga
in contenti
a tradição. São os chamados
dons manuais
, presentes que se fazem por ocasião das bodas, ou de aniversários, ou como prova de estima ou homenagem etc. Não tendo a lei instituído o critério estimado, deixa sua fixação na decorrência das cirscunstâncias, e em razao das posses do doador, pois é certo que um mesmo objeto que para uma pessa de elevados recursos representa valor reduzido, para outra de pequena resistência econômica alcança as proporções do inatingível”.

O entendimento esposado traduz

o disposto no artigo 541 do Código Civil:

Art. 541. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular.

Parágrafo único. A doação verbal será válida, se,
versando sobre bens móveis e de pequeno valor
, se lhe seguir
incontinenti
a tradição. (g.n.)

In casu,
a impossibilidade de admissão da existência de doação entre as partes sem a prova de que possuía
“animus donandi”
resta evidente, inclusive quando a própria lei já estabelece o contrato verbal como uma excepcionalidade e o caso não proporciona enquadrá-lo em bem de pequena monta ou mesmo estaria comprovada a condição financeira do autor a compatibilizar com a alegada doação.

Não há que se falar que um veículo, noticiado nos como único veículo do autor/recorrido, seria para este um bem de pequeno valor a ser presenteado/doado a título gratuito, sem a devida formalização – contrato escrito.

Nessa linha:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO VERBAL – COMPRA DE UM VEÍCULO DE ALTO VALOR – EMPRÉSTIMO DE DINHEIRO PELA PARTE AUTORA EM RAZÃO DA RELAÇÃO AFETIVA ENTRE AS PARTES - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE OCORRERA A TÍTULO DE DOAÇÃO OU PRESENTE ANTE O RELACIONAMENTO SENTIMENTAL HAVIDO ENTRE OS LITIGANTES – INVERACIDADE DAS ALEGAÇÕES – DOAÇÃO É UM NEGÓCIO JURÍDICO QUE NÃO SE PRESUME - ART. 114 DO CC – OBEDIÊNCIA À FORMA ESCRITA POR INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR NÃO VERIFICADO
IN CASU - CAPUT
DO ART. 541 DO CC - ADMITIDA A SUA CELEBRAÇÃO VERBAL APENAS QUANDO VERSAR SOBRE BENS MÓVEIS E DE PEQUENO VALOR - PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 541 DO CC - AUSÊNCIA DE PROVA DE “ANIMUS DONANDI” - EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO NOS AUTOS – ART. 373 , II , DO CPC - PRESUNÇÃO DE EXPECTATIVA DE RESTITUIÇÃO DOS EXPRESSIVOS VALORES CEDIDOS, VEZ QUE TRANSFERIDOS SEM ESTIPULAÇÃO DE QUE SE TRATAVAM DE DOAÇÕES - ART. 114 C/C ART. 541 DO CC - CONDIÇÕES E CARACTERÍSTICAS QUE ENSEJAM A QUALIFICAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS COMO MÚTUOS VERBAIS - ART. 586 DO CC – DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES EMPRESTADOS AO EX-COMPANHEIRO TAL COMO DETERMINADO NO
DECISUM
– SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE - APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJPR - 17a C. Cível - 0008177-73.2016.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: Juiz Fabian Schweitzer - J. 19.11.2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DOAÇÃO VERBAL. BEM MÓVEL DE PEQUENO VALOR. EXCEPCIONALIDADE. 1. A doação se faz por escritura pública ou instrumento particular. Apenas excepcionalmente se admite a doação verbal, quando se tratar de bem móvel de pequeno valor, seguindo-se, incontinenti, a sua tradição ( CPC/2015 541). 3. Para a aferição do ?pequeno valor? do bem supostamente doado, deve-se levar em conta não apenas seu valor, como, também, a condição econômica das partes. 4. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo da ré.

(TJ-DF 07043378320188070003 DF 0704337-83.2018.8.07.0003, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 15/07/2020, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 04/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

RECURSO INOMINADO - DESPEJO PARA USO PRÓPRIO - IMÓVEL EMPRESTADO - PROPRIEDADADE COMPROVADA - DOAÇÃO DO IMÓVEL NÃO COMPRAVADA - BENFEITORIAS - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM RECURSO - INOVAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PEDIDO CONTRAPOSTO EM CONTESTAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. 1. Se na contestação não há pedido contraposto, impossível a determinação de restituição da quantia gasta, em fase recursal. 2. A prova testemunhal é insuficiente para caracterizar a doação do imóvel pretendido, vez que "a doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular", sendo que "a doação verbal será válida, se, versando sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir
incontinenti
a tradição." Artigo 541 e 541, parágrafo único do Código Civil. 3. Comprovada a propriedade do imóvel e inexistindo prova da doação é cabível a desocupação do imóvel para uso próprio. 4. A sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e determinou que a Recorrente desocupasse o imóvel objeto da presente demanda, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. Suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 12 da Lei no 1.060/50.

(N.U 2332/2012, 2332/2012, VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 19/02/2013, Publicado no DJE 27/02/2013)

Por outro lado, a informante Sandra Silva Pereira assevera que entregou um envelope com dinheiro para que a recorrente entregasse ao Sr. Ernani, autor, que seria para pagamento de um empréstimo entre eles, com um valor “em torno de dois mil e pouco”. Aduz que a recorrente repassou para o autor “na sua frente”.

O recorrido apresentou prova documental de
“WhatsApp”
que retrata conversa com pessoa a qual nomina Sra. Sandra, informante ouvida na audiência instrutória.

A justificativa da juntada posterior – para contraposição à prova produzida nos autos, deve ser acolhida. Contudo, essa prova não tem eficácia probante, ante a negativa da interlocutora, sendo que não há sua identificação na prova juntada, para efeitos de admissão eficaz nos autos.

Partindo dessa premissa, necessário reconhecer que o empréstimo em pecúnia foi devidamente quitado.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO

PARCIAL
para afastar o dever de restituição do empréstimo quitado, reduzindo o valor da condenação para R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), permanecendo os demais termos da sentença incólumes.

Em razão do resultado, deixo de fixar custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024